Tribunal: TJDFT
Processo: 0728178-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728178-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 28686973) interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO, ante a Decisão (ID 99415377 de origem) proferida em Ação de Cumprimento de Sentença no 0032943-72.1998.8.07.0001, pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a impugnação. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, RICARDO CEBRIAN TOSCANO e TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021 17:31:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador